Tribunal: TJPA
Processo: 0807270-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807270-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: KELVIN FELIPE LOPES DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de homicídio qualificado.

2.
Alegação de excesso de prazo para formação de sua culpa.

3.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, segundo a impetrante e o Juízo, o paciente segue preso desde meados de 2019, já estando o feito com sessão plenária do Júri marcada para próximo dia 14/09/2020, ou seja, em um prazo, inclusive, célere e razoável, levando-se em conta a natureza do delito apurado nos autos (homicídio qualificado).

Não se verifica, portanto, qualquer inércia do Estado-Juiz na espécie, inexistindo qualquer excesso de prazo a ser sanado.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Kelvin Felipe Lopes Dias.

Impetrante: Pâmela Cristina de Souza Alves.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Marcos Antônio Ferreira das Neves.

Processo nº:
0807270-80.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Pâmela Cristina de Souza Alves
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Kelvin Felipe Lopes Dias
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente, que
o paciente Kelvin Felipe Lopes Dias foi denunciado em 15.07.2019, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, inciso IV, do CP, por ter no dia 06.10.2018, por volta das 23:00 horas, no Conjunto Verdejante IV, Alameda da Paz, quadra 02, bairro das Águas Lindas, com o uso arma de fogo, ceifado a vida da vítima Carolina Amoras Oliveira.

Alega, de modo substancial, excesso de prazo no curso da instrução processual.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida (Id. nº
3356651
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, prestou as informações no Id. nº
3397356 (sic):

“1. O Ministério Público Estadual, por meio de um de seus representantes legais, com base em inquérito policial, no uso de suas atribuições constitucionais, ofereceu, em 15.07.2019, denúncia contra o acusado Kelvin Felipe Lopes Dias, vulgo “rocado”ou “ornaleiro”, já qualificado nos autos, como incurso nas condutas previstas no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, sob a acusação de que no dia 06.10.2018, por volta das 23:00 horas, no Conjunto Verdejante IV, Alameda da Paz, quadra 02, bairro das Águas Lindas, utilizando-se de arma de fogo, ceifou a vida da vítima Carolina Amoras Oliveira.

2. Perícia de Local de crime com cadáver, às fls. 21/34 –volume I. Perícia de necropsia médico legal, às fls. 39/40 –volume I.

3. Relatório final do Inquérito Policial nº 00486/2018.100123-9 c/c representação pela decretação da prisão preventiva do pronunciado, ora paciente, às fls. 91/102 –volume I. Manifestação favorável do Ministério Público em relação à representação de prisão preventiva formulada pela autoridade policial, às fls. 290/291 –volume II.

4. Recebimento da denúncia em 23.07.2019, à fl. 292 –volume II.

5. Decisão decretando a prisão preventiva do pronunciado, ora paciente, às fls. 293/294 –volume II.

6. Resposta à acusação, às fls. 392/399 –volume II.

7. Despacho designando a audiência de instrução e julgamento

para o dia 30.09.2020, às 09:30, à fl. 402 –volume II. Audiência realizada na data designada. Na oportunidade, foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas arroladas pela acusação e 02 (duas) testemunhas arroladas pela defesa, bem como houve a qualificação e interrogatório do réu. Ato contínuo, o juízo encerrou a instrução probatória e concedeu vistas às partes para a apresentação das alegações finais escritas (mídias de fl. 428/429 –volume III).

8. Pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do pronunciado, ora paciente, às fls. 411/415 –volume III. Manifestação desfavorável do Ministério Público em relação ao pedido acima citado, pugnando, por consequência, pelo seu indeferimento, às fls. 417/419 –volume III. Decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, às fls. 421/422 –volume III.

9. Alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pela pronúncia do réu, nos termos da exordial acusatória, às fls. 432/434 –volume III. Alegações finais apresentadas pela defesa do réu pugnando pela absolvição e, subsidiariamente, pela impronúncia do réu, às fls. 435/437 –volume III.

10. Decisão de pronúncia exarada em 07.11.2019, acolhendo os termos da denúncia, às fls. 438/439 –volume III.

11. Rol de testemunha apresentado pelo Ministério Público, à fl. 456 –volume III e pela defesa do réu, à fl. 462 –volume III.

12. Novo pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do pronunciado, ora paciente, às fls. 466/467 –volume III. Manifestação desfavorável do Ministério Público, pugnando, por consequência, pelo indeferimento do pedido acima citado, às fls. 472/473 –volume III. Decisão indeferindo o novo pedido de revogação da prisão preventiva, às fls. 474/475 –volume III.

13. Sessão de julgamento designada para o dia 13 de maio de 2020, à fl. 465 –volume III. Não realização da sessão de julgamento, em virtude da pandemia decorrente do COVID-19. Sessão de julgamento redesignada para o dia 14 de setembro de 2020, à fl. 476 –volume III.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n°
3405611).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente,
excesso de prazo para formação de sua culpa.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, segundo a impetrante e o Juízo, o paciente segue preso desde meados de 2019, já estando o feito com sessão plenária do Júri marcada para próximo dia 14/09/2020, ou seja, em um prazo, inclusive, célere e razoável, levando-se em conta a natureza do delito apurado nos autos (homicídio qualificado).

Não se verifica, portanto, qualquer inércia do Estado-Juiz na espécie, inexistindo qualquer excesso de prazo a ser sanado.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na
INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/08/2020